Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0708290-93.2020.8.07.0000 PACIENTE: JHONATAS BARBOSA COELHO IMPETRANTE: RONAN NUNES FELIX AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de JHONATAS BARBOSA COELHO, apontando como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, e como ilegal a decisão que recebeu a denúncia. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, “caput”, do Código Penal (ação penal de origem n. 0702937-03.2019.8.07.0002). A douta Defesa técnica peticionou nos autos requerendo a desistência do “habeas corpus” (ID 15641783). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator